Tribunal: STF
Processo: ADI 2333
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-11
Data de publicação: 2004-11-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. A liminar pressupõe a
relevância da articulação e o risco de se manter com plena eficácia
o quadro normativo.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
RESOLUÇÃO - EFEITOS CONCRETOS. Apresentando a resolução efeitos
concretos, exauridos, descabe o controle concentrado de
constitucionalidade.